Tribunal: TJES
Processo: 5003306-19.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003306-19.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME GREGGIO PIZETTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06. A defesa alegou: (i) excesso de prazo da prisão cautelar, vigente há mais de dez meses; (ii) inaplicabilidade das Súmulas 21, 52 e 64 do STJ; e (iii) direito à prisão domiciliar em razão de ser o paciente pai de recém-nascido órfão de mãe. Requereu, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e, no mérito, a concessão da ordem.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva diante da gravidade concreta dos fatos; (ii) estabelecer se houve excesso de prazo na instrução penal; e (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da paternidade de recém-nascido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade de drogas e arma de fogo municiada, sendo necessária à garantia da ordem pública.

4. A fundamentação do decreto preventivo foi concreta, com base em elementos colhidos nos autos, ainda que primário e com condições pessoais favoráveis, circunstâncias que, por si sós, não impedem a prisão cautelar.

5. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, porquanto não se verificou desídia do Juízo processante, sendo constatado que o feito tramita regularmente, com análise dos requerimentos e impulsionamento dos atos processuais.

6. A concessão de prisão domiciliar com base na paternidade de criança menor de 12 anos exige a comprovação da imprescindibilidade do réu aos cuidados do filho, o que não se demonstrou no caso concreto, considerando que o recém-nascido encontra-se sob cuidados dos avós maternos, em ambiente adequado e avaliado pelo Conselho Tutelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que demonstrem risco à ordem pública em razão da gravidade específica da conduta.

2. A constatação de excesso de prazo exige a demonstração de desídia do Juízo processante, não se verificando constrangimento ilegal quando o processo tramita regularmente.

3. A prisão domiciliar ao pai de criança menor de 12 anos depende da demonstração da imprescindibilidade do acusado aos cuidados do filho, o que não se presume automaticamente.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, 318-A; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg-HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.10.2020; STJ, AgRg no RHC nº 161.882/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 905.894/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003306-19.2025.8.08.0000

PACIENTE:
GUILHERME GREGGIO PIZETTA

AUT. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUILHERME GREGGIO PIZETTA

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
Ação Penal
, manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, IV, todos da Lei n.º 11.343/06.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
o paciente experimenta demora prolongada no julgamento do processo e consequentemente da prisão cautelar, que já se perdura por 10 (dez) meses, configurando excesso de prazo;
(ii)
as súmulas 21, 52 e 64 do Superior Tribunal de Justiça são inaplicáveis ao presente caso; e
(iii)
o paciente é pai de um recém-nascido, cuja mãe faleceu em decorrência de complicações pós-parto, tornando-se ele o responsável pelo cuidado da criança.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 12553650.

As informações foram prestadas e acostadas no ID 12796605.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 13126960, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Na hipótese, constata-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, IV, todos da Lei n.º 11.343/06. A propósito, consta da denúncia (ID 44956627 do processo referência):

“Revela o inquérito policial junto que no dia 26 de maio de 2024, por volta das 21h45min, na Avenida Carli Levi Ramos, próximo ao posto de combustível Brasil, bairro Aquidaban, nesta cidade, os Denunciados se associaram com o objetivo de cometer o crime de tráfico de drogas, oportunidade em que foram flagrados transportando e guardando as drogas vulgarmente conhecidas como “cocaína”, “crack” e “maconha”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo tais práticas delituosas contaram com emprego de arma de fogo como processo de intimidação difusa e coletiva, conforme Auto de Apreensão de fls. 03/05 – ID 44268083, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 06/07 – ID 44268083 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 10 – ID 44268083.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, policiais militares receberam informação no sentido de que os nacionais RAFAEL NASCIMENTO VIEIRA e PEDRO HENRIQUE RIBEIRO BERTÃO PORTELA, ora Denunciados, evadidos do sistema prisional, estariam transportando drogas para o bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade, utilizando-se para tanto de armas de fogo e um veículo Toyota Etios, de cor cinza, placa PPP1933.

Imediatamente, os agentes da lei passaram a acompanhar o citado automóvel por meio de videomonitoramento e transmissão de rádio com o auxílio do Copom – Centro de Operações da Polícia Militar, instante em que quando o condutor transitava nas proximidades do posto de combustível Brasil foi realizado um cerco ao veículo. Ato seguinte, os ocupantes do banco traseiro, ao perceberem a presença da polícia, desembarcaram e iniciaram tentativa de fuga, sendo prontamente abordados pelos militares e identificados como sendo RAFAEL E PEDRO HENRIQUE, ora Denunciados. Na parte dianteira foram identificados o Denunciado GUILHERME GREGGIO PIZETTA, que estava no banco do carona, bem como o nacional Marcus Ramos Correa, condutor do automóvel.

Implementada busca pessoal nos flagranteados, os agentes apreenderam com RAFAEL 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, calibre .9mm, carregada com 16 (dezesseis) munições de mesmo calibre, da marca Canik e numeração raspada, além da quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie com GUILHERME. Em prosseguimento, feitas buscas no interior do veículo os policiais encontraram no banco traseiro uma sacola transparente com 180 (cento e oitenta) pinos contendo material similar à “cocaína” e 100 (cem) pedras da droga conhecida como “crack”. Não bastasse, no porta-malas do automóvel foi encontrada uma segunda sacola, de cor preta, e em seu interior foram apreendidos outros 120 (cento e vinte) pinos contendo a droga conhecida como “cocaína” e 53 (cinquenta e três) pedras da substância entorpecente análoga ao “crack”, além de 05 (cinco) aparelhos de telefone celular.

Segundo informado, durante a abordagem Marcus Ramos Correa, condutor do veículo, disse aos agentes que momentos antes da diligência policial havia deixado o nacional Fabian Alves Martins, indivíduo também evadido do sistema prisional, em um imóvel situado próximo à piscina do antigo “Skala Park Show”, na Rua José Vinhas Costa, n.º 21, bairro Coramara, nesta cidade. Inclusive, afirmou aos agentes que se dirigiu ao local para deixar Fabian e buscar os demais flagranteados. Disse ainda que os indivíduos estariam utilizando o imóvel para manter em depósito e envasar as substâncias entorpecentes que seriam transportadas para o bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade.

Nessa visada, os policiais se dirigiram ao endereço apontado e ao se aproximarem visualizaram o suspeito Fabian portando uma arma de fogo na janela de um imóvel localizado no espaço da piscina do antigo estabelecimento “Skala Park Show”. Ocorre que, ao notar a aproximação dos policiais, Fabian se evadiu pelos fundos da residência e adentrou em uma área de vegetação, não sendo possível abordá-lo. Dada a situação flagrancial, os policiais adentraram no imóvel, ocasião em que apreenderam aproximadamente 1,4 kg (quilogramas) da droga semelhante ao “crack”, 04 (quatro) pedras grandes de “crack”, 07 (sete) buchas da substância semelhante à “maconha”, 02 (duas) sacolas de pinos plásticos vazios, comumente utilizados no envasamento de entorpecentes, 01 (uma) balança de precisão e um caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas.

A associação criminosa havida entre os Denunciados se revela através de acontecimentos que antecederam os fatos que ora são descritos, assim como pelas particularidades fáticas que circundam a narrada apreensão das drogas.

Assim procedendo, estão os Denunciados incursos nas iras dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, com o aumento do art. 40, IV, todos da Lei n.º 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal.”

Em sede de audiência de custódia, o Juízo plantonista proferiu decisão convertendo a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, apontando elementos concretos extraídos dos autos, a ver (ID 12381387):

“(...) No caso concreto, a prisão de os autuados se faz necessária devido à gravidade concreta do crime, eis que foram apreendidos 01 (uma) arma de fogo, calibre .9mm, a importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie e de origem não comprovada, 300 (trezentos) pinos de substância similar à cocaína, 153 (cento e cinquenta e três) pedras de substância semelhante a crack, 01 (uma) sacola grande contendo substância análoga a crack pesando aproximadamente 1,4 kg, 04 (quatro) pedras grandes de substância parecida com crack, 07 (sete) buchas de substância semelhante à maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) caderno contendo anotações do tráfico, o que extrapola a normalidade de pequenas apreensões costumeiras. De outro giro, destaco que os autuados PEDRO e RAFAEL são reincidentes em crime, encontrando-se cumprindo pena, bem como possuem mandado de prisão em aberto, motivo pelo qual não deveriam se envolver em novos delitos;
GUILHERME, por sua vez, em que pese sua primariedade, estava junto aos demais, inclusive, estaria, ao que tudo indica, na residência em que o indivíduo FABIAN se evadiu, ou seja, estaria dentro de uma casa com indivíduos armados e grande quantidade de drogas ilícitas;
(...) Nesse contexto, diante da gravidade concreta evidenciada pela significativa quantidade de ilícitos apreendidas a segregação cautelar dos autuados é de rigor, para garantir a ordem pública, até que os fatos venham a ser melhor esclarecidos pelo juiz natural. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito dos autuados GUILHERME GREGGIO PIZETTA, MARCUS RAMOS CORREA, PEDRO HENRIQUE RIBEIRO BERTAO PORTELA, RAFAEL NASCIMENTO VIEIRA em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública.”
(Grifei)

Ao analisar o pedido de liberdade provisória, a autoridade apontada coatora ressaltou que existem provas da
materialidade
e indícios de
autoria
que justificam a medida, sendo esta necessária para garantia da ordem pública, notadamente diante da quantidade de drogas apreendidas. Senão vejamos:

“Sobre o pedido de liberdade do denunciado GUILHERME, em que pesem as condições favoráveis, o entendimento consolidado da jurisprudência é de que, ser primário, de bons antecedentes, com residência, não assegura nenhuma imunidade à prisão preventiva, desde que outros fatores determinantes estejam presentes. (...)

No presente caso, não ocorreu qualquer alteração da situação fática do denunciado e a Defesa não trouxe aos autos quaisquer fatos novos capazes de justificar a desnecessidade do acautelamento, de forma que permanecem hígidos os fundamentos da decisão proferida em custódia.

Dessa forma, entendo que há materialidade e indícios de autoria a justificarem a medida, e pelos materiais apreendidos, é possível indicar que o agente tenha efetiva participação no crime, sendo a prisão necessária para garantia da ordem pública.

É preciso ressaltar que o crime de tráfico de drogas, embora não seja classificado como violento, é porta para diversos outros crimes, como comumente se observa da prática, entre eles, homicídio e roubo, além do crime de furto. Sendo o tráfico alicerce para tantos outros delitos, sua repressão precisa ser enérgica, e a soltura do investigado neste momento, considerando todos os fatos concretos e acima apresentados, em especial a quantidade de droga apreendida (os agentes apreenderam com RAFAEL 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, calibre .9mm, carregada com 16 (dezesseis) munições de mesmo calibre, da marca Canik e numeração raspada, além da quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie com GUILHERME. Em prosseguimento, feitas buscas no interior do veículo os policiais encontraram no banco traseiro uma sacola transparente com 180 (cento e oitenta) pinos contendo material similar à “cocaína” e 100 (cem) pedras da droga conhecida como “crack”. Não bastasse, no porta-malas do automóvel foi encontrada uma segunda sacola, de cor preta, e em seu interior foram apreendidos outros 120 (cento e vinte) pinos contendo a droga conhecida como “cocaína” e 53 (cinquenta e três) pedras da substância entorpecente análoga ao “crack”, além de 05 (cinco) aparelhos de telefone celular), demonstraria uma benevolência exacerbada, em detrimento da segurança da coletividade.

Ao que consta dos autos, os denunciados estavam transportando a droga do local de armazenamento e envazamento da droga (Rua José Vinhas Costa, n.º 21, bairro Coramara), para o Bairro Nossa Senhora Aparecida, para abastecer o ponto de venda "boca de fumo".

Registre-se que aos demais matérias alegadas pela defesa se confundem com o mérito, devendo ser analisadas em momento oportuno.

Ante o exposto, por entender que persistem os requisitos da prisão, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva de GUILHERME.”
(Grifei)

Destarte, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
Habeas Corpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, a prisão preventiva do réu foi decretada com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública, em vista do paciente ter, supostamente, praticado os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo localizado na presença de quantidade significativa de entorpecentes.

Neste viés, ressalta-se entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça pela possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstra
risco para a ordem pública
. A propósito, colaciono:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2.
A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(
STJ; AgRg-HC nº 935.045/SP 2024/0292911-1; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Quinta Turma; DJe: 04.10.2024
)
(Grifei)

_________________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada – 568,5g de maconha e derivados –, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória.
3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC nº 917.720/SP 2024/0195008-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJe: 03.10.2024) (Grifei)

Em relação ao excesso de prazo argumentado pelo impetrante, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, na medida em que
“ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça”
(STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 27.10.2020).

Nada obstante, sabe-se que “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.
” (STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019)

De uma análise dos autos de origem, verifica-se que o feito está tramitando normalmente sem qualquer evidência de desídia por parte do Juízo de primeiro grau que, por sua vez, vem analisando os pedidos efetuados pelos réus e realizando os atos que lhe incumbe.

Aliás, denota-se que foi proferida nova decisão, no dia 21/03/2025, mantendo a prisão preventiva do paciente, “
com base na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, considerando as circunstâncias da apreensão das drogas e da arma de fogo
” (ID 65556450 dos autos originários).

Ainda, em relação ao pedido de prisão domiciliar, anotou que o filho do acusado está residindo junto aos avós maternos, em moradia de boa qualidade, bem estruturada e adequada para acolher o recém-nascido.

Registrou, ainda, que, conforme relatado pelo Conselho Tutelar, a casa apresenta condições adequadas de higiene, ventilação, iluminação e espaço para o desenvolvimento e bem-estar da criança, conforme as exigências mínimas para o cuidado e segurança do recém-nascido.

De acordo com a jurisprudência da Corte Superior, “
a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor

(AgRg no RHC n. 161.882/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022)”
(AgRg no HC n. 905.894/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024)

Na hipótese, conforme bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau, constata-se que o acusado não é o único responsável pelo infante, sendo certo que o recém-nascido está sendo devidamente amparado pelos avós maternos.

Destarte, não ficou demonstrada nos autos a imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho menor, o que justifica a inaplicabilidade da prisão domiciliar.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.